Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727867-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA D E S P A C H O KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA e WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS interpõem Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os bloqueios efetivados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão em cognição exauriente, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora apresentada. Diante disso, manifestem-se os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual perda superveniente do objeto do presente Recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator